Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-34.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704691-34.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ELZA MARIA RODRIGUES MARTINS DESPACHO 1. Recebo a petição de Elza Maria Rodrigues Martins, ID no 42081678, como embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada (ID no 41421529). 2. Intime-se a embargada (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB) para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. À il. Secretaria para que certifique a data de publicação do acórdão no 1637690 e faça as adequações necessárias no sistema. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO